Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. À míngua da comprovação objetiva da incapacidade de pagamento, de uma só vez, das custas processuais e do depósito prévio, após o decurso de mais de três anos da propositura da ação rescisória, é incabível o deferimento do pedido de parcelamento formulado pela parte autora. O próprio trâmite processual já permitiu à agravante tempo suficiente para obter o valor necessário para o pagamento das custas processuais, que, a princípio não ultrapassam R$100,00, e do depósito, que, ressalte-se, é exigido como forma de tutelar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. O depósito prévio, na ação rescisória, é uma das condições de procedibilidade e, como tal, não é possível desonerar a parte do recolhimento no ato da propositura da ação, sob pena de corromper a sua finalidade.